Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015994-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JULIO CESAR FERREIRA
AGRAVADA:- PRISCILLA RONDON DE ASSIS
Agravo de Instrumento n. 1015994-73.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, indeferiu pedido para que a agravada promova a quitação do IPTU referente ao imóvel em que ficou residindo.
O agravante alega que a agravada não está cumprindo o acordo entabulado em 15-9-2017, no qual ficou convencionado que ela pagaria o IPTU e demais despesas do imóvel em que ficou residindo.
Aduz que esse fato culminou que com a inclusão do seu nome na dívida ativa.
Afirma que o juízo a quo não analisou essa matéria, não obstante a interposição de Embargos de Declaração.
Pede a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a quitar aquele imposto.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de julho de 21020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator